Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001978-73.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA - CPF: 570.676.601-06 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente a pretensão inicial.

O embargante sustenta que a sentença objurgada está eivada de omissão, contradição e obscuridade, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como aduz que o acórdão embargado é colação entre a contestação e o recurso inominado.

Requer que sejam conhecidos e providos os presentes embargos para fins de prequestionamento para reconhecer a nulidade do julgamento em razão de não apreciação de matéria de ordem pública, bem como as omissões, contradições e obscuridades da decisão vergastada, reformando-se o acórdão vergastado e não conhecendo o Recurso Inominado interposto pelo Embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, tal afirmação não merece prosperar, tendo em vista que o recurso inominado impugna especificamente os pontos específicos da sentença
a quo
, fundamentando-se na inexistência de pedido de cancelamento e ausência de danos morais.

De outro modo, em relação a omissão/contradição, verifica-se que consta expressamente no voto, senão vejamos:

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que, na data de
04.07.2018
, o recorrido encaminhou o formulário de adesão preenchido e cópia da CNH para que fosse feita a adesão ao plano da recorrente.
No dia
09.08.2018
, sobreveio o pedido de informação ao funcionário da ré sobre o procedimento de cancelamento do plano, momento que foi avisado que seria necessário o pagamento da primeira mensalidade que estava aberta, apresentação da ficha de adesão assinada e solicitação de cancelamento do plano
.

Ato contínuo, o recorrido informou ao funcionário, mediante o aplicativo de conversa WhatsApp, que não iria pagar a mensalidade e se fosse necessário iria acionar o advogado do seu sindicato, pois ainda não tinha recebido o cartão muito menos feito uso do plano de saúde.

Diante desses fatos, tenho que pretensão recursal merece prosperar, pois antes da assinatura do contrato o recorrido tomou ciência das cláusulas do contrato, do valor da mensalidade, do dia do vencimento de cada parcela; a contratação foi feita de modo presencial, mediante a utilização de um corretor e a consulta sobre o procedimento de cancelamento sobreveio após 30 (trinta) dias da assinatura do contrato e 09 (nove) dias após efetivo início do contrato, ou seja, manifestou expressamente seu desejo de adquirir o plano de saúde da recorrente.

Após entrega da ficha de adesão assinada o corretor concluiu todo o procedimento necessário e, por consequência, o início do contrato ocorreu em
01.08.2018, sendo que a primeira mensalidade estava aprazada para 15.09.2018
.

O recorrido não comprovou ter preenchido o formulário de cancelamento do plano, muito menos que tenha feito qualquer reclamação administrativa após o pedido de informação do procedimento de cancelamento do plano
.

Sendo assim, resta nítido que inexistiu pedido de cancelamento do plano e, conseguintemente, não há causa de declaração de inexistência de débito, uma vez que existiu assentimento na aquisição do serviço, não se identificando qualquer defeito no negócio jurídico entabulado pelas partes, ou seja, a origem da obrigação está perfeita
.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Cabe acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que formaram a sua convicção final acerca da controvérsia.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022